Tribunal: TJPA
Processo: 0003164-92.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003164-92.2018.8.14.0028

APELANTE: WESLEY SILVA MOTA

APELADO: AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA E DA CONFISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 65, I E III, ‘d’, DO CP.

IMPROCEDENTE
. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR, AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

EX
CLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RE
CURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interpostos em favor de
WESLEY SILVA MOTA,
por meio de membro da Defensoria Pública do Estado,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 6466992, que no dia 06 de março de 2018, por volta das 05h00min, na Av. Gaviões, naquele Município de Marabá, o apelante, mediante grave ameaça exercida com a simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Carmina de Souza Santos, uma aparelho de telefone celular – auto de apreensão nos autos.

De acordo com a denúncia, a vítima fora acompanhar uma amiga até o ponto de ônibus quando foi abordada pelo ora apelante que anunciou o assalto e exigiu a entrega dos seus pertences; que o apelante se utilizava de um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima e, após o ato, mandou que a vítima e sua amiga corressem ou atiraria nelas.

Que a vítima acionou a polícia e, após diligências, esta logrou êxito em localizar e identificar o ora apelante, que foi preso em flagrante ainda na posse do simulacro e do telefone celular roubado, sendo prontamente reconhecido como o autor do crime de roubo.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 157,
caput
, do Código Penal, bem como por haver fartos indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Em ID 6466993, recebida a denúncia;

Em ID 6466995, Termo de Audiência, mídia em ID 6466996 a 64677002;

Na sentença, Em ID 6467003, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo simples, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157, do CPB, restando a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, não reduzindo a pena em razão da confissão e de ser o apelante menor de 21 anos à data dos fatos, em razão da Súmula 231 do STJ, pena esta a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em ID 6467005, em recurso de apelação, pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas e, subsidiariamente, para que se reveja a dosimetria da pena e se aplique as atenuantes previstas no art. 65, I e III, ‘d’, do CP, da menor idade penal e da confissão, com consequente redução da pena a patamar inferior ao mínimo, bem como para que exclua da condenação a pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do ora apelante.

Em contrarrazões, às fls. 06/09 do ID 6467006 e fls. 01/03 do ID 646707,o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em ID 6467008/014, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação, ID 7293119, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento
.

É o sucinto relatório

VOTO

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço
e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, assim como restou provada a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.0

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...A materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Apreenso e Apresentaço de objeto juntado no IPL, o qual descreve: 01 aparelho celular Samsung J5 Prime, de cor branca; 01 simulacro de arma de fogo; e 12 muniçes de simulacro.

II.2 - DA AUTORIA

Consoante já relatado, o Parquet imputa ao denunciado a conduta típica prevista no artigo 157, caput do Código Penal em relaço à vítima Cleonice da Silva Pinto.

A vítima CARMINA DE SOUZA SANTOS declarou em juízo que estava em via pública com uma amiga quando forram abordadas pelo acusado, o qual exigiu a entrega dos pertences. Ele estava usando uma arma de fogo, que a vítima veio a saber posteriormente que se tratava de um simulacro. Após a vítima entregar o aparelho, o acusado mandou que elas corressem seno ele atiraria
, sendo que a depoente e sua amiga correram. Logo após, a vítima acionou a polícia mililtar, que no demorou mais do que 10 minutos para chegar ao local, sendo que o acusado ainda se encontrava no mesmo local em que abordou a vítima, com o simulacro de arma de fogo em punho. A vítima no teve dúvidas de que se tratava da mesma pessoa e o apontou para os policiais. Em seguida, ela indiciou a direço de onde o acusado havia saído antes de abordá-la e os policiais foram até o local, onde encontraram o celular subtraído na casa de um terceiro.

A testemunha ELYSON ROGÉRIO REIS FERREIRA, policial militar, declarou em juízo que foram avisados do roubo e a vítima apontou o acusado, sendo que ele foi encontrado ainda com o simulacro de arma de fogo e, posteriormente, veio a ser encontrado o celular que foi subtraído.

O acusado confessou em juízo a prática delitiva
.

Diante do material probatório colhido, verifico que a aço penal procede, uma vez que a vítima detalhou a aço criminosa praticada pelo acusado, afirmando que o reconheceu poucos minutos após a subtraço, sendo que ele ainda se encontrava com o simulacro de arma de fogo, assim como o aparelho celular subtraído foi recuperado.

É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade como é o roubo, o entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, sem razes para retificaçes, é no sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificaço do autor do crime e circunstâncias da execuço, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuaço delituosa, e no acusar um inocente. Tal fato, aliado às demais provas, é fonte segura da prova de autoria de maneira de execuço, daí porque taxá-la levianamente de parcialidade ou suspeiço será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispe nas hipóteses de tais delitos, via de regra cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo.

Portanto, as declaraçes da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha ELYSON ROGÉRIO REIS FERREIRA, policial militar, so hábeis a amparar decreto condenatório, cabendo ainda ressalta a confisso integral do acusado em juízo.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que o réu, no dia do fato, praticou o crime de roubo simples contra a vítima CARMINA DE SOUZA SANTOS, razo pela qual sua conduta se amoldou a figura típica descrita no artigo 157, caput, do Código Penal...”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto não só a confissão do ora apelante quanto o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, não havendo como se promover a absolvição pretendida ante os depoimentos colhidos em juízo uma vez que estes se mostram firmes, coerentes e coesos, aptos e suficientes a confirmar a efetiva prática, pelo apelante, do crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da ocorrência do crime e de seu autor, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
, sendo imperioso ressaltar, uma vez mais, que o apelante confessou a prática delitiva.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante efetivamente praticou o crime pelo qual fora denunciado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas,

sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura dos acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, havendo, ao contrário, a confissão deste, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido
.

DA REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Quanto ao
pedido para que se aplique à pena a redução em razão do reconhecimento da presença da atenuante prevista no art. 65, I e III, ‘d’, do CP, da menor idade e da confissão, tenho que tal pleito não há como prosperar, pois, apesar do que alega o impetrante, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a Súmula 231 do STJ impede tal redução, para aquém do mínimo, sendo tal entendimento pacífico, já tendo sido a constitucionalidade da referida Súmula afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Vejamos então a
jurisprudência das Cortes Superiores
acerca da questão:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 157, ? 2?, II DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA V?TIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO ? PR?TICA DO CRIME PELO ORA APELANTE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA V?TIMA. CONFISS?O PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

APELANTE QUE TEVE PARTICIPA??O ATIVA NA CONSUMA??O DO CRIME, TENDO CONDUZIDO SEU PARCEIRO NA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PR?TICA DO DELITO, BEM COMO O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA, SENDO DESNECESS?RIO AJUSTE PR?VIO ENTRE OS CRIMINOSOS, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA ? VONTADE DO OUTRO. APLICA??O AO CASO DO PRINC?PIO DA CONVERG?NCIA.

CONJUNTO PROBAT?RIO APTO ? MANUTEN??O DO ?DITO CONDENAT?RIO.

PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA. IMPROCEDENTE.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO M?NIMO, SE APLIQUE A REDU??O EM RAZ?O DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA.

IMPROCEDENTE. EM J? TENDO SIDO A PENA COMINADA NO M?NIMO IMPOSS?VEL SUA REDU??O PARA AQU?M DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORR?NCIA DE CIRCUNST?NCIAS ATENUANTES. APLICA??O AO CASO DA S?MULA 231 DO STJ. PRECEDENTE
S.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . (2021.00217295-61, 216.988, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25 de janeiro de 2021. Publicado em Não Informado.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, eis que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo, restando corretamente aplicado ao caso o que disposto na Súmula 231 do STJ.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Visa ainda o recurso exclusão da pena de multa, sob a alegação de que o apelante é hipossuficiente economicamente e que suas condições financeiras não são favoráveis, não tendo como arcar com o valor que lhe foi arbitrado por ser pobre no sentido da lei.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo e, para melhor esclarecimento, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à aplicação da pena, vejamos:

“Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.

a)
culpabilidade
: entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, sendo lícita a exasperaço da pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos concretos, a maior censurabilidade ante o bem jurídico ofendido, o que no ocorreu na espécie, pois no comprovado dolo acima daquele já implícito no tipo penal;

b)
antecedentes
: diz respeito à condenaço por fato anterior com trânsito em julgado, excluída aquela que configura reincidência. O acusado no possui condenaço penal por fato anterior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme CAC de fl. 24 do APF, devendo esta circunstância ser valorada favoravelmente ao réu;

c)
conduta social
: tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade e a família. No caso, no foram colhidas informaçes a respeito da conduta social do agente, pelo que deixo de valorar esta circunstância;

d)
personalidade
: conjunto de características psicológicas que determinam os padres de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social do agente. No existe nos autos elementos sobre a personalidade do agente, razo pela qual deixo de valorar esta circunstância;

e)
motivos do crime
: so as razes subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infraço, somente sendo lícita sua valoraço negativa quando extrapole o previsto no próprio tipo penal, o que no ocorreu na espécie, pois o desejo de auferir bens facilmente já é punido pela própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f)
circunstâncias
: entendidas como todos os elementos do fato delitivo, acessório ou acidentais, que extrapolam o tipo previsto na lei penal. No caso, o modus operandi no evidenciou concretamente maior periculosidade, razo pela qual esta circunstância será considerada favorável ao réu;

e)
consequências
: revela-se pelo resultado da própria aço do agente que se projeta para além do fato típico. No caso, as consequências do crime so aquelas implícitas ao próprio tipo, no devendo esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu;

h)
comportamento da vítima
: O
comportamento
da
vítima
, por estar inserido na esfera de
comportamento
do ofendido, no pode ser transferido para o agente, de modo a prejudicá-lo. Se a
vítima
em nada contribuiu para o fato, a referida vetorial no pode conduzir à exasperaço da
pena-base
.

Desta forma, no havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de recluso.

Na segunda fase de aplicaço da pena, reconheço as atenuantes da confisso e da idade inferior a 21 anos na data do fato, contudo a pena fica mantida no mínimo legal, conforme Súmula 231 do E. STJ.

Na terceira fase,
no existem causas de aumento ou diminuiço a analisar, pelo que fica
o acusado WELEY SILVA MOTA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de recluso e ao pagamento do valor correspondente a 10 (dez) dias-multa
.

À mingua de informaçes sobre a situaço econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).

Atenta à norma prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenizaço, à mingua de elementos nos autos, ressalvada a propositura da aço civil cabível
.” (GRIFEI).

Do excerto da sentença acima transcrito denota-se que a pena de multa já fora cominada no mínimo legal de 10 dias multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (7120839, 7120839, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos:

“Por fim, o apelante requereu a dispensa do pagamento da pena de multa ou a sua redução, tendo em vista a sua situação econômica.

Da mesma forma, entendo que a súplica em questão não merece prosperar, uma vez que a pena de multa integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda reclusiva.

Desse modo, em que pese a alegação de hipossuficiência da apelante, o pleito de dispensa da pena de multa não possui amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade..”

Ressalto, uma vez mais, que a pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022